Tribunal: STF
Processo: AC 1044
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. MEDIDA CAUTELAR. LIMINAR QUE ATRIBUI
   EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REFERENDO DA TURMA.
   INCISOS IV E V DO ART. 21 DO RI/STF. PIS E COFINS. AUMENTO DA
   BASE DE CÁLCULO.
É de ser confirmada a decisão monocrática
   concessiva de efeito suspensivo a recurso extraordinário que
   trata de matéria já decidida, em outro recurso, favoravelmente ao
   contribuinte (RE 346.084), de modo a evidenciar a plausibilidade
   da tese defendida pelo recorrente (inconstitucionalidade do § 1º
   do art. 3º da Lei nº 9.718/98).
Ocorrência dos pressupostos
   autorizadores da medida.
            Questão de ordem que se
   resolve pelo referendo da decisão concessiva da cautelar.